Tribunal: STF
Processo: AI 357745
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O exame da questão relativa à contribuição assistencial é de âmbito infraconstitucional. Por essa razão, não cabe recurso extraordinário, pois não há ofensa direta à Constituição federal.



    2. Orientação jurisprudencial reafirmada pelo Plenário no julgamento do AI 752.633-RG.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.